Tribunal: TJBA
Processo: 8005046-08.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): HUMBERTO NOGUEIRA
Órgão julgador: HUMBERTO NOGUEIRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8005046-08.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: 1º Vice-Presidente SUSCITANTE: DESEMBARGADOR EMÍLIO SALOMÃO PINTO RESEDÁ RELATOR DO PROCESSO Nº 8000369-50.2024.8.05.0146 SUSCITADO: DESEMBARGADOR LINDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO RELATOR DO PROCESSO 8000369-50.2024.8.05.0146 Interessado(s): IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA (OAB/BA 12407-A) Interessado(s): THAYNARA CAVALCANTI LIMA E OUTROS Advogado(s): MARCOS JOSÉ RIBEIRO OLIVEIRA (OAB/PE 42510-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVENÇÃO DE RELATOR. ART. 160 DO RITJBA E ART. 930 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. PROCESSOS ORIGINÁRIOS DISTINTOS QUE DISCUTEM REAJUSTES DE MENSALIDADES ESCOLARES EM ANOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS OU DE CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre Desembargadores da Primeira e da Quarta Câmara Cível para definir a relatoria da Apelação nº 8000369-50.2024.8.05.0146. 2. O recurso foi inicialmente distribuído, por sorteio, ao Desembargador da Primeira Câmara Cível, que declinou da competência ao reconhecer prevenção com a Apelação nº 8016556-36.2024.8.05.0146, de relatoria do Desembargador da Quarta Câmara Cível, com fundamento no art. 160, caput, do RITJBA. 3. Redistribuídos os autos por prevenção, o Desembargador indicado suscitou o conflito, sustentando a inexistência de conexão, diante da diversidade de pedidos e causas de pedir, bem como da ausência de declaração de conexão na origem. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se a existência de apelação anteriormente distribuída, oriunda de processo distinto, envolvendo parcialmente as mesmas partes e discussão semelhante sobre reajuste de mensalidades escolares, configura hipótese de prevenção de relatoria, nos termos do art. 160 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia e do art. 930 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 1. Nos termos do art. 160 do RITJBA e do art. 930, parágrafo único, do CPC, a prevenção do relator ocorre quando o recurso subsequente é interposto no mesmo processo ou em processo conexo. 2. A configuração da conexão pressupõe identidade do pedido ou da causa de pedir, ou ainda a existência de risco concreto de decisões contraditórias, circunstâncias aptas a justificar a reunião dos processos e a prorrogação da competência. 3. No caso concreto, as apelações apontadas como relacionadas derivam de processos originários distintos, que tramitam perante juízos diversos da mesma comarca, inexistindo vínculo processual direto entre as demandas. 4. Embora ambas as ações discutam reajustes de mensalidades escolares, cada processo refere-se a período distinto — um relativo ao ano de 2024 e outro ao ano de 2025 —, o que evidencia autonomia das causas de pedir e dos pedidos formulados. 5. A diversidade temporal dos fatos geradores e a autonomia das demandas afastam a caracterização de conexão e, por consequência, a incidência da prevenção. 6. A reunião de processos ou o reconhecimento de conexão, para além das hipóteses legais e regimentais, extrapola as atribuições da 1ª Vice-Presidência e implicaria indevida supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente, para reconhecer a competência do Desembargador Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, mantendo-se a Apelação nº 8000369-50.2024.8.05.0146 sob sua relatoria na Primeira Câmara Cível. Tese de julgamento: “1. A prevenção de relatoria pressupõe a existência de recurso interposto no mesmo processo ou em processo conexo. 2. A mera identidade parcial de partes ou a semelhança temática entre demandas não caracteriza conexão quando os pedidos e as causas de pedir são autônomos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §3º, e 930, parágrafo único; RITJ/BA, art. 157 e 160 ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 8005046-08.2026.8.05.0000, no qual figura como Suscitante o Excelentíssimo Desembargador Emílio Salomão Pinto Resedá, integrante da Quarta Câmara Cível, e, como Suscitado, o Excelentíssimo Desembargador Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, na Primeira Câmara Cível. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária em CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DE Nº 8005046-08.2026.8.05.0000 PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE, DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DA APELAÇÃO Nº 800369-50.2024.8.05.0146, SOB RELATORIA DO DESEMBARGADOR LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, na Primeira Câmara Cível. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOSEVANDO ANDRADE 1° Vice-Presidente